Tribunal: TJSP
Processo: 2062511-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – GARANTIA - OFERECIMENTO de BEM IMÓVEL – Decisão agravada que inadmitiu o oferecimento de bem imóvel pela executada, como garantia do Juízo da execução fiscal – acerto – inobservância à ordem de preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais (arts. 9o e 11, da Lei no 6.830/80) e no Código de Processo Civil (art. 835, do CPC/2015) –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – GARANTIA - OFERECIMENTO de BEM IMÓVEL – Decisão agravada que inadmitiu o oferecimento de bem imóvel pela executada, como garantia do Juízo da execução fiscal – acerto – inobservância à ordem de preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais (arts. 9o e 11, da Lei no 6.830/80) e no Código de Processo Civil (art. 835, do CPC/2015) – inexistência, ademais, de direito subjetivo à livre nomeação de bens e direitos para satisfação do débito sub executio – a regra da menor onerosidade da execução ao devedor deve se harmonizar com a máxima satisfação dos interesses do credor - decisão mantida. Recurso desprovido.